Tribunal: TJMT
Processo: 0009410-59.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009410-59.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE IMBRIANI - CPF: 274.928.181-49 (APELANTE), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), J L IMBRIANI COMERCIO E SERVICOS DE CALHAS LTDA - CNPJ: 01.386.788/0001-89 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), JOSE IMBRIANI - CPF: 274.928.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE IMBRIANI (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009410-59.2012.8.11.0041

APELANTE: J L IMBRIANI COMERCIO E SERVICOS DE CALHAS LTDA, ESPÓLIO DE JOSE IMBRIANI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INÁBEIS. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante comprovam a insuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade de justiça;
(ii) analisar se é possível o deferimento do parcelamento do preparo diante da preclusão do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência financeira, conforme art. 5º, inciso LXXIV, da CF e Súmula 481 do STJ.

4. A declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa. Não há nos autos eletrônicos a declaração do imposto de renda da empresa e o balanço contábil para possibilitar uma análise real da situação financeira da empresa.

5. A ausência de documentos contábeis mais detalhados, como balanços patrimoniais, impede a comprovação da condição de hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo art. 99, § 2º, do CPC.

6. O pedido de parcelamento das custas processuais foi apresentado apenas no agravo interno, após o indeferimento da gratuidade de justiça, operando-se a preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A decisão está em consonância com a Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca da incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova suficiente e inequívoca da hipossuficiência financeira”.

2. “O pedido de parcelamento de custas formulado após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça configura preclusão”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-MT, N.U. 1021401-17.2021.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 23/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JL IMBRIANI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CALHAS LTDA contra a decisão de ID. 251831697, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante e pelo ESPÓLIO DE JOSÉ IMBRIANI, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de deserção do recurso de apelação.

A agravante argumenta que, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência econômica apresentada pela parte, especialmente em se tratando de microempresa.

Afirma que, a DEFIS, exigida anualmente pela Receita Federal para optantes do Simples Nacional, é um documento oficial que reflete a real situação financeira da empresa, sendo amplamente reconhecida como prova idônea pela jurisprudência.

Além disso, ressalta a ausência de impugnação dos documentos por parte do Estado de Mato Grosso, o que, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, reforça a presunção de veracidade das alegações da agravante. Argumenta também que a decisão monocrática desconsiderou os documentos apresentados e violou o princípio do contraditório, previsto no art. 9º do CPC, ao não oportunizar à recorrente a complementação de provas antes de indeferir o pedido.

A agravante destaca ainda que, caso não seja reconhecida sua hipossuficiência, deve-se conceder ao menos a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, conforme precedentes do TJMT.

Diante do exposto, a recorrente requer a reforma da decisão monocrática para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteia a possibilidade de complementação de documentos para comprovação de sua hipossuficiência. Alternativamente, pede o parcelamento das custas processuais. Por fim, solicita a intimação do recorrido para manifestação, caso o tribunal assim entenda necessário.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 256748665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009410-59.2012.8.11.0041

APELANTE: J L IMBRIANI COMERCIO E SERVICOS DE CALHAS LTDA, ESPÓLIO DE JOSE IMBRIANI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por JL IMBRIANI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CALHAS LTDA e ESPÓLIO DE JOSÉ IMBRIANI contra a decisão de ID. 251831697, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de deserção do recurso de apelação.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Compulsando os autos, verifico que apesar de ter sido intimado para comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente se limitou a colacionar Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS).

Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Destaca-se que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

É importante destacar que a Lei n. 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei n. 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [Destaquei].

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade, bem como que o que foi apresentado no feito, qual seja, Declarações de informações socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) não possui o condão de demonstrar a alegada situação de miserabilidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o Agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira, de forma a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, apresentando documentos como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e extratos do Simples Nacional.

Contudo, os documentos apresentados foram considerados insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Ausência de elementos que demonstrassem inequivocamente a condição de miserabilidade. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão da justiça gratuita à comprovação de incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de justiça gratuita depende da comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, sendo insuficientes os documentos apresentados no caso concreto."

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

(N.U 1008290-60.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) [Destaquei]

Igualmente, registra-se que o fato do apelante estar sendo executado por suposta dívida de IPTU não comprova a sua insuficiência de recurso para arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Intime-se.

[...].

Como se vê, os argumentos alinhavados por ocasião da decisão que apreciou o pedido, por si sós, são suficientes a direcionar o julgamento do presente recurso, mormente considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do posicionamento nela contido.

No caso, a declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa, sendo inábeis para a concessão da medida, sem provas robustas, de que não goza de boa saúde financeira.

Acrescente-se, ainda, que os elementos probatórios trazidos não comprovam a carência econômica alegada, isso porque não há nos autos eletrônicos a declaração do imposto de renda da empresa e o balanço contábil para possibilitar uma análise real da situação financeira da empresa.

Daí porque, diante da inexistência de confirmação evidente no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, o indeferimento do pedido de gratuidade é medida que se impõe.

Ressalte-se, ainda, que tal entendimento se coaduna com o constante do Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – benefício pleiteado com amparo em declaração de hipossuficiência, declaração simples nacional – período de junho/2022 e DEFIS- exercício 2021 – agravante que não exibiu documentos aptos a demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, em atendimento ao determinado pelo juízo de 1º grau – prova documental exibida insuficiente para demonstrar a afirmada incapacidade financeira – necessidade da produção de provas mais robustas para comprovação de que a agravante não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da continuidade das atividades empresariais – benefício corretamente denegado – decisão de negativa do benefício mantida – determinação de recolhimento da taxa judiciária – determinação também de recolhimento das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

(TJ-SP - AI: 22152699520228260000 SP 2215269-95.2022.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. 1. A declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no funcionamento da empresa, e são inábeis para a concessão da medida, sem provas robustas, de que a pessoa jurídica não goza de boa saúde financeira. 2. Ausentes elementos probatórios acerca da carência econômica alegada, isso porque não há nos autos o balanço contábil que poderia demonstrar a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício. 3. Inexistindo confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade. 4. Tal entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: ?Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.? 5. Recurso não provido. (TJ-DF 07299991920228070000 1673258, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

Por fim, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2 - Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

(N.U 1021401-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – PARCELAMENTO – INVIABILIDADE - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o valor do preparo recursal corresponda a R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), tal circunstância, por si só, não infirma as conclusões lançadas no voto condutor do aresto e, portanto, não dá guarida à pretensão dos embargantes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Com efeito, conforme restou pontuado no voto combatido, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

3. Ademais, têm como sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, que ostentam confortável situação financeira. Logo, é de se manter o indeferimento da justiça gratuita.

4. Da mesma forma, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, a uma, porque, como dito, não restou demonstrado o elevado estado de necessidade financeira, e, a duas, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

(N.U 1039429-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 27/09/2021). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ART. 99, § 2º, DO CPC - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA -
PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - PRECLUSÃO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do requerente, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O parcelamento das custas processuais só é de ser deferido se comprovada, pela parte, a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, e desde que requerido em tempo hábil, antes de determinado o preparo. Depois disso, opera-se a preclusão.

2. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

(N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025